Tribunal: TJSP
Processo: 4000684-88.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de revisão contratual julgada parcialmente procedente – Extinção decretada, nos termos do art. 924, II, do CPC, pela satisfação do débito e art. 925 do CPC – Insurgência quanto a procedência do cumprimento de sentença - Matéria preclusa - Decisão que determinou ao réu o pagamento dos honorários periciais – Despesa que deve suportar, em decorrência do ônus da

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de revisão contratual julgada parcialmente procedente – Extinção decretada, nos termos do art. 924, II, do CPC, pela satisfação do débito e art. 925 do CPC – Insurgência quanto a procedência do cumprimento de sentença - Matéria preclusa - Decisão que determinou ao réu o pagamento dos honorários periciais – Despesa que deve suportar, em decorrência do ônus da sucumbência que lhe foi imposto no julgamento do feito - Honorários periciais que estão à cargo do banco - Sentença que merece ser mantida – Recurso improvido.